Tribunal: TJMT
Processo: 1023499-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-28
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus individual impetrado por ALISSON SILVA ALMEIDA e ARY DA COSTA CAMPOS em favor do paciente JEAN CARLOS VIEIRA, distribuído em sede de plantão judicial, aviado em decorrência do processo criminal de n. 1031414-75.2021.8.11.0003, com pedido de tutela de urgência, em que figura como impetrado o JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS.
Em resumo, aduz que (i) a liberdade do paciente que fora concedida na Audiência de Custódia, no entanto, a expedição do alvará de soltura e a liberdade ficou condicionada somente se houver o pagamento de fiança; (ii) a fiança arbitrada pelo MM. Juízo, é remotamente altíssima levando-se em consideração a miserável pobreza da situação econômica do custodiado; (iii) suposto cometimento do delito (crime de transito) não se presta e nem comporta a desestabilizar a ordem pública ou econômica e muito menos qualquer indício de se furtar o custodiado da aplicação da lei penal; (iv) ausente qualquer pedido de representação da autoridade policial pela prisão preventiva e bem como, do MP não requerendo a segregação cautelar do agente; (v) a situação econômica do custodiado é de pobreza extrema e miserável não sendo possível pagar as fianças impostas em um período curto e exíguo de tempo e muito menos estando preso; (vi) o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar.
Nesses termos, requer a Concessão da Ordem de Habeas Corpus, para conceder ao paciente a liberdade provisória a que já faz jus, no entanto, que seja concedida a liberdade provisória independentemente do pagamento de fiança.
Breve relato.
Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante do indiciado Jean Carlos Vieira, pela suposta prática da infração penal EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, tipificado no Art. 306 da LEI No 9.503/97. Realizada a audiência de custódia na data de 24/12/2021, o Ministério Público pugnou pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela concessão de liberdade provisória com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, enquanto que a defesa do custodiado, por sua vez, requereu a concessão de liberdade provisória ao custodiado conforme requerido pelo Ministério Público.
Observa-se que o Auto de Prisão em Flagrante Delito, foi homologado pelo juízo e concedida a liberdade provisória, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) comparecimento a todos os atos processuais futuros, independente de intimação; b) apresentação de comprovante de endereço e de ocupação lícita c) Seja comprovado o pagamento da fiança anteriormente fixada nos autos 1022844-03.2021.8.11.0003; d) Tendo em vista a reincidência específica, posto que o indiciado em 20 de setembro deste ano foi preso por embriagues ao volante, tendo cometido o mesmo crime em menos de 90 dias e, agora, de forma mais grave, uma vez que vitimou uma criança , resta fixada fiança nestes autos no montante de R$ 5.000.00 (cinco mil reais) d), por fim, o depósito da CNH do acusado em juízo (devendo ser entregue ao Gestor Plantonista).
Pois bem.
Como visto, em razão da ausência de condições financeiras para arcar com o valor da fiança, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, requer a imediata soltura independentemente do pagamento de fiança.
Com efeito quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP), é possível a exoneração do agente da obrigação.
Por esse aspecto, parece razoável afastar a caução pecuniária exigida na decisão impugnada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO (ART. 33 E 35, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06) – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA – PLEITO DE EXONERAÇÃO DO PAGAMENTO – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – PROCEDÊNCIA – PACIENTE DESEMPREGADA – IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLÊNCIA SEM PREJUÍZO PRÓPRIO – PRESUNÇÃO DE INVIABILIDADE DO PAGAMENTO EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA, RECONHECIDAMENTE DESNECESSÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, RATIFICANDO A LIMINAR. Sendo a paciente mantida em cárcere provisório, sem que existam os requisitos legais da prisão preventiva, tão somente porque não quitou o valor fixado a título de fiança, aliado ao fato de que instruiu o writ com prova de seu desemprego, há de se concluir por sua hipossuficiência. Incidência do art. 325, § 1o, inciso I e art. 350, caput e parágrafo único, ambos do CPP. Ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida.” (N.U 1015318-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)
No mesmo sentido, em abril/2020 o Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do Habeas Corpus n. 568.693/ES (2020/0074523-0), deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União, para “determinar a extensão dos efeitos da decisão liminar que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”.
Por esses aspectos, conclui-se pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR postulada para conceder a LIBERDADE PROVISÓRIA ao paciente INDEPENDENTEMENTE do pagamento da fiança, mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo singular.
Delega-se ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso.
Ressalte-se que o alvará de soltura deverá ser expedido, inclusive, durante o plantão judiciário, se for o caso.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após o recesso forense, distribua-se na forma regimental.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= p l a n t o n i s t a =